Tribunal: STF
Processo: RE 1461628
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário (eDoc. 33) interposto por DEER/MG - Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido em juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc. 27) assim ementado:  



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - CLANDESTINIDADEATIVIDADE IRREGULAR - LIBERAÇÃO DO VEICULO - STF - TEMA 546. -  - O transporte remunerado de pessoas ou bens, sem a devida licença, é considerado infração.



    - O Código de Trânsito Brasileiro, após alteração legislativa, passou a considerar gravíssima a prática dá infração do "transporte clandestino", sujeita também à penalidade de multa e à medida administrativa de remoção do veículo.



    - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 546, ao analisar norma distrital semelhante ao art. 70 da Lei Mineira n° 19.445/l1, firmou tese jurídica no sentido de que é inconstitucional previsão normativa local voltada a condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento dos encargos decorrentes da infração, por representar meio coativo, arbitrário e desarrazoado de cobrança.



    - A determinação de liberação do veículo apreendido decorre, tão somente, da declaração de inconstitucionalidade supracitada, o que não significa admitir que o Poder Judiciário seja conivente com a prática irregular do transporte intermunicipal de passageiros.  



    Nas razões recursais, o DEER/MG sustenta que a aplicação da penalidade não haveria configurado usurpação da competência legislativa privativa da União prevista no inciso XI do art. 22 da Constituição Federal; e que, ademais, ele encontraria amparo na tese assentada por esta Suprema Corte no RE 661.702 (Tema nº 546 da repercussão geral).  



    Ressalta que "a Lei 19.445/11 não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal)."  



    Argumenta que, conforme o entendimento desta Suprema Corte no Tema 546 da repercussão geral, é constitucional a Lei Estadual n° 19.445/11, mesmo com a redação que previa a aplicação da penalidade de apreensão do veículo e de multa àquele que exercesse o transporte coletivo de forma contrária à lei.  



    Salienta que "[a]lei estadual ao prever a penalidade de multa de 500 UFEMG e apreensão dos veículos que estejam, de forma ilícita, realizando o transporte de passageiros, não está legislando sobre trânsito, mas tão somente regulamentando seu legítimo poder de polícia."  



    É o relatório. Decido.  



    Não assiste razão ao recorrente.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 661.702, Ministro Marco Aurélio, Tema n. 546/RG, fixou a seguinte tese:  



    Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.  



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento firmado por esta Suprema Corte, pelo qual é constitucional a possibilidade do ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros; e inconstitucional a retenção do veículo como forma transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa.  



    Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços: RE 1405945/MG, de minha relatoria; RE 1395676/MG, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1311490/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1301938/MG; Ministro Edson Fachin.



    O Colegiado estadual, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso do ora recorrente, havendo, assim, confirmado a sentença que havia julgado procedente o pedido da ação anulatória de multas (eDoc. 27, fl. 7).   



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas na sentença (eDoc 4):  



    Nesse contexto, a Lei 19.445/01, dispõe que ao realizar o transporte de clandestino a pessoa fisica ou jurídica terá a sanção do pagamento de multa e apreensão do veículo. 



    Dessa feita, como a insurgência do autor é em relação à multa efetuada, mostra-se perfeitamente possível à cominação da pena de multa da Lei Estadual na hipótese de transporte clandestino pelo fato de tal penalidade estar prevista no Código de Transito Brasileiro, não havendo que se falar em qualquer inconstitucionalidade, conforme já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:  



    (...)



    Pois bem, fixado que a Lei estadual pode aplicar multa por transporte irregular de passageiros, deve o órgão jurisdicional analisar se o autor estava ou não realizando o dito transporte.



    Ora, é fato incontroverso nos autos que o autor estava realizando o transporte de passageiros entre os Municípios de Ladainha e Teofilo Otoni.  



    Diante disso, verifica-se que o requerente tem autorização do Município da Ladainha para atuar como taxista, além do fato do automóvel ser provido de taxímetro e o autor estar retomando com a mesmaS passageira para o Município onde tem autorização para o transporte, ou seja, Ladainha. 



    Importante ressaltar que o depoimento da testemunha exposto às fis. 99 em nada prova que o autor aliciava passageiros para transportá-los a outra cidade. Pelo contrário, a testemunha enfatiza que ela é quem procurava seus serviços. Assim, a anulação das multas é a medida de rigor para que seja o requerente restituído dos valores pagos a título de infração administrativa, devendo ser restituído de forma simples, posto que não há provas da má-fé da ré na cobrança do valor.  



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo quanto à irregularidade do transporte de passageiros passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Nesse sentido: RE 1.338.121 AgR/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.361.101 AgR / DF, Ministro-Presidente; e ARE 1.417.723/BA, Ministro Gilmar Mendes.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.   



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente